Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-15.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003152-15.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEFFERSON LOURENCO SILVA - CPF: 047.275.591-96 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

BANCO
DO BRASIL S.A.

APELADO
(S)
:

JEFFERSON LOURENÇO SILVA

EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA N.º 479 DO STJ). REVELIA DEC
RETADA
NA ORIGEM.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MINORAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto
por Instituição Financeira
contra sentença que declarou a inexistência de débitos realizados mediante fraude em nome do autor e condenou o
B
anco ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição dos valores subtraídos e outras medidas de proteção ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade objetiva do
B
anco por falhas na prestação de serviço, que permitiram a realização de diversas transações fraudulentas na conta do autor, resultando em danos morais e materiais, bem como a necessidade
ou não
de minoração do valor fixado para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura falha na prestação do serviço a conduta
da Instituição Financeira
que não impediu operações atípicas, destoantes do perfil do cliente, evidenciando ausência de mecanismos eficazes de segurança.

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas em suas operações, conforme
o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Enunciado da
Súmula
n.º
479 do STJ.

5
. A revelia do
B
anco, decretada na origem, implica
na
presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
Inteligência dos
arts
.
341,
caput
, e 344 do Código de Processo Civil
.

6
. Quanto aos danos morais, ressalta-se que são configurados quando a ofensa gera lesão a direitos intrínsecos à personalidade, como honra e integridade psíquica, e a indenização visa tanto a compensação da vítima quanto a função educativa. No caso em exame, o valor da indenização foi minorado de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerando-se a extensão do dano, as condições econômicas das partes, e a existência de outras restrições cadastrais posteriores, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

"

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, especialmente quando deixam de exercer o dever de segurança, permitindo a realização de transações atípicas que destoam das comumente realizadas pelo consumidor, configurando assim falha na prestação do serviço
."

"A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e ao art. 944 do Código Civil
, atendendo às condições específicas do caso."

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso X; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VI; Código Civil,
arts
. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 385;
STJ
REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
j.
20
.
06
.
2023;
TJ-MT AC
1000442-58.2023.8.11.0034, Quarta Câmara de Direito Privado, j
.
03
.
07
.
2024
; AC
1004831-68.2023.8.11.0040,
Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
20
.
06
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

BANCO
DO BRASIL
S.A.
,
tirado contra sentença (ID
229919682
)

proferida pelo Juízo da

1ª

Vara
Cível da Comarca de
Barra do Garças
-MT
que,
nos autos
da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

proposta
por
JEFFERSON LOURENÇO SILVA
,

julgou procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

DISPOSITIVO:

60.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTEa pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

a)CONFIRMOa decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência
(id. 56922969);

b)
DECLAROa inexistência de quaisquer débitos realizados mediante fraude em nome do autor,nos dias 11 e 12 de agosto de 2020, tempo este usado pelo golpista para realizar inúmeras transações e lesar o correntista na monta de R$50.633,23,devendoRESTITUIRos valores disponíveis em conta que foram utilizados para o ardil
,com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (10/06/2021) e correção monetáriapelo INPCa partir da data de cada valor retirado indevidamente da sua conta,
com exceção das transferências que o autor admitiu ter realizado por meio de TED, em favor de Marcio
Shaefer
e Marciel José
Teix
no dia 11/08/2020
, bem como
PROCEDAao desbloqueio das contas bancárias e linhas de crédito de titularidade do autor
para todas as movimentações, assim como
exclua qualquer eventual restrição já realizada em órgãos ou listas de proteção ao crédito e seABSTENHAde efetuar qualquer desconto, débito, sustação, restrição ao crédito ou bloqueio relativo ao débito tido por inexistente, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia
, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015.

c)
CONDENOa requerida no pagamento do valor deR$10.000,00(dez mil reais)a título de indenização pelos danos morais
sofridos pelo autor
JEFFERSON LOURENÇO SILVA
,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (10/06/2021) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

61.Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte ré no pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, os quaisFIXOem 10% sobre o valor da condenação
, com fundamento no art.85, §2º, CPC/2015.

[...]
[Grifos

nossos e do
original]

Em suas razões recursais
(ID
229919688
)
,

o Banco apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Inexistência de ato do
B
anco que enseje indenização

Dano moral inexistente

A

a
pelado
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID

229919694
) rebatendo as alegações d
o
Banco
apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID 229919692,
e preparo efetuado
, nos termos
da certidão de ID 230382681.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):
JEFFERSON LOURENÇO SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
A
pelação
interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta
pelo ora apelado,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para declarar a inexistência de débitos realizados, mediante fraude, em nome do autor, bem como a restituição simples dos
valores, disponíveis em conta, utilizados para o ardil.

Ademais, a sentença determinou
o desbloqueio das contas bancárias e linhas de crédito de titularidade do autor
;
a exclusão de eventuais restrições já realizadas
em órgãos ou listas de proteção ao crédito
; a abstenção de realização de
novos
descontos,
débito, sustação ou restrição ou bloqueio pelo
débito inexistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, além de condenar o Banco apelante
à indenização por danos morais no montante de
R$ 10.000,00
e
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou a sentença considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

O
Banco apelante
foi considerado responsável por falha na prestação de serviços ao não impedir transações atípicas e de valores elevados que destoavam do perfil do cliente.

A
sentença
destacou a ausência de mecanismos eficazes de segurança por parte do
Banco recorrente
, que deveria ter bloqueado ou impedido tais movimentações, conforme o dever de segurança e a jurisprudência consolidada do STJ

(
Enunciado da
Súmula
n.º
479).

Além disso, foi reconhecido o nexo de causalidade entre a falha do banco e os danos sofridos pelo autor, o que justificou a condenação por danos morais e a determinação de restituição dos valores retirados da conta do autor
.

A seguir
, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pel
a

Instituição Financeira apelante
.

1. Inexistência de ato do Banco que enseje indenização

O Banco apelante sustenta que
não cometeu nenhum ato ilícito que justifique a responsabilização por danos morais ou materiais.

Aduz que as operações contestadas foram realizadas com senhas pessoais do apelado, sem qualquer irregularidade ou falha de segurança atribuível à instituição.

Assevera que o apelado foi ao caixa eletrônico pessoalmente e realizou as operações, mostrando imagens das telas para terceiros, o que caracteriza negligência por parte do recorrido, eximindo o Banco apelante de responsabilidade.

Desse modo, a Instituição Financeira apelante ressalta que,
se o autor foi vítima de golpe, este foi causado por terceiro, o que afasta a responsabilidade da instituição, nos termos do artigo 393 do Código Civil e do artigo 12, §3º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais,
a parte apelante
argumenta que a prova da ausência de negligência deve ser feita pela parte autora, e não pelo Banco, especialmente em casos que envolvem "prova diabólica" (prova de fato negativo).

O apelado, por sua vez,
inicialmente assevera que
, em decorrência da revelia do apelante, as alegações de fato, apresentadas na inicial, devem ser consideradas verdadeiras, justificando a procedência do pedido inicial.

Em sequência, o apelado argumenta que houve falha grave na prestação dos serviços bancários, pois o Banco apelante permitiu a realização de diversas transações fraudulentas sem a devida verificação e segurança.

Assim, o apelado sustenta que a fraude se enquadra como fortuito interno, sendo responsabilidade do Banco recorrente adotar medidas preventivas adequadas para evitar tais prejuízos.

Reforça que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o enunciado da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco apelante deve responder objetivamente pelos danos causados ao cliente.

Ademais, o apelado argumenta que, mesmo se atos fraudulentos forem praticados por terceiros, o Banco é responsável por falhas em seus sistemas de segurança que permitiram a realização das transações fraudulentas.

Além disso, o recorrido cita a Resolução 2.554/1998, do Banco Central, que impõe a obrigação de implantar sistemas de controle interno para prevenir fraudes e monitorar operações financeiras, o que não foi adequadamente cumprido pelo Banco.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o apelado, em sua inicial, relatou que, entre os dias 11 e 12 de agosto de 2020, foi alvo de uma fraude bancária em que várias transações, incluindo empréstimos e transferências, foram realizadas em sua conta sem sua autorização, após receber uma ligação de um indivíduo que se passou por gerente do banco e o induziu a fornecer informações que permitiram o acesso do fraudador à sua conta
, resultando em transações
no total de R$ 50.633,23.

Verifica-se que,
a
pesar
do apelado ter informado ao B
anco sobre o golpe, a instituição não reconheceu a fraude e continuou cobrando os valores retirados da conta, deixando o autor em uma situação financeira difícil.

Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, entendimento firmado pela
Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

[Grifo nosso]

Assim, o Banco apelante
deve responder objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Frise-se que, no caso, embora seja cabível a inversão do ônus probatório
ope
judicis
, verifica-se que
a prova do evento danoso foi devidamente realizada pelo consumidor apelante, não tendo o banco Réu comprovado fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo do direito da consumidora
.

Isso porque, consta dos autos que
o Banco apelante
, após
ser notificado pelo apela
do
quanto à fraude bancária
,
simplesmente concluiu pela improcedência das alegações
do recorrido e informou que os valores seriam debitados da
conta bancária desse (ID 229918784).

Ademais, ressai também dos autos que o Banco recorrente
, em decorrência dos empréstimos fraudulentos, negativou o nome do apelado em cadastro negativo
de crédito, conforme ID 229918785
,

Ademais, verifica-se que o Banco apelante foi
revel
por não apresentar contestação no prazo, o que
atrai a incidência do
s

art
s
. 341,
caput
,
e 344

do Código de Processo Civil
, nestes termos:

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

[...]

Art. 344.
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

[Grifo nosso]

A propósito, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados a clientes decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é tema pacificado no enunciado da
Súmula n. 479 do S
uperior Tribunal de Justiça
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Assim, por não ter o requerido produzido prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte d
o
autor, evidente
a
falha na prestação do serviço, notadamente no dever de segurança. Assim, a alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não se sustenta.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça assim determina:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do
serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido
.

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)
[Grifo nosso]

Nesse mesmo sentido
, cita-se ementa de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor.

As instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados por fraudes ocorridas em suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ. Ao oferecer serviços aos clientes, o banco assume o dever de proteger suas informações e prevenir fraudes, mesmo que tenha sido praticada por terceiros.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(N.U 1000442-58.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024)
[Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro
, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente
.

(N.U 1004831-68.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)
[Grifo nosso]

Portando,
sem razão o Banco apelante.

2. Dano moral inexistente

O Banco apelante sustenta que
o apelado não conseguiu provar a existência de danos extrapatrimoniais.

Assevera que, mesmo se hipoteticamente houvesse irregularidade na conduta do Banco, o recorrido não demonstrou que sofreu qualquer dano moral ou psíquico significativo.

Assim, aduz que os fatos narrados pelo autor seriam meros dissabores e aborrecimentos típicos da vida moderna, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Todavia, o recorrente pede que,
caso haja condenação por dano moral, o valor seja fixado de forma razoável e proporcional, evitando enriquecimento ilícito do autor, ora apelado.

O recorrido, por sua vez,
afirma que o dano moral foi amplamente comprovado, pois a fraude causou graves prejuízos financeiros e emocionais, resultando em constrangimento e lesão à dignidade do autor.

Pois bem
.
Quanto aos danos morais, ressalta-se que são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e
psíquica, etc.

Assim, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática, com fulcro
art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

Na hipótese, o ato ilícito evidenciado na espécie revela situação de angústia e aflição enfrentada pelo
recorrido
,
em decorrência das transações e
empréstimos bancários fraudulento
s cujos cancelamentos foram rejeitados pela Instituição Financeira apelante.

Por conseguinte, configurado o dano e a consequente obrigação de reparação, passo a análise do
quantum
.

Assevera-se que
,
em consulta efetuada por este
Relator
via sistema BOA VISTA SPC (Carta Nº
HA0924006690
),

a parte recorrida
possui diversas restrições cadastrais
posteriores (
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.
–

R$ 26,80 – exibição: 17/08/2021
– exclusão: 21/02/2022; BANCO DO BRASILL – R$
1.612,15 – exibição: 11/09/2021
– exclusão: 01/04/2022; BANCO DO BRASILL – R$
7.161,66
– exibição:
26
/
10
/2021 – exclusão: 01/04/2022
e outras)

à realizada pela parte
apelante
, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do “
quantum”
indenizatório
.
Para elucidar, cita-se “print” da
s referidas restrições:

Ademais, ao caso em exame, apesar da sentença ter condenado o Banco apelante ao pagamento do montante de R$ 10.000,00
a título de indenização por
danos morais
, tenho como justo o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
pois atende a
extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato
,
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao art. 944 do Código Civil
, sem destoar da média fixada neste
S
odalício em casos análogos.

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a
sentença com o fim de minorar a indenização por danos morais ao montante de R$
5.000,00.

Por fim, considerando que o provimento recursal parcial resultou em um decaimento mínimo dos pedidos do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, e com base na Súmula n.º 326 do Superior Tribunal de Justiça ("Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.") e no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024